Tribunal: TJES
Processo: 0005544-20.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005544-20.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WERLEI DE JESUS ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005544-20.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WERLEI DE JESUS ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
.
1
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMPREGO
DE VIOLÊNCIA
.
2
.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL.

SÚMULA 269 STJ. 3
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
O crime de roubo restou amplamente configurado a partir do conjunto probatório carreado ao apartado, mormente por ser pacífico na jurisprudência que o emprego de empurrão é suficiente para configurar a violência prevista no tipo penal.
2
.
A r. sentença condenatória aplicou a literalidade do disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, por se tratar de acusado reincidente, sendo autorizada a fixação de regime inicial mais gravoso.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005544-20.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WERLEI DE JESUS ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WERLEI DE JESUS ASSIS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no 18 de julho de 2023, no interior do ônibus coletivo, o denunciado, mediante violência, subtraiu para si, aparelho celular pertencente a vítima Thycíane Sant'Anna Silva.

Em suas razões recursais, requer a defesa a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto por arrebatamento. Não somente, pugna pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, bem como o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto, passo a tecer as seguintes considerações.

Sabe-se que o delito de roubo se diferencia do crime de furto na medida em que, naquele deve ser empregada violência ou grave ameaça à pessoa, de modo a reduzir a capacidade de resistência da vítima. Frisa-se, outrossim, que o crime de furto refuta a existência de
qualquer
tipo de violência.

Em detida análise aos autos, me parece não merecer acolhimento o pleito defensivo. Explico.

A vítima, ao ser ouvida em juízo, narrou com precisão a dinâmica dos fatos, enfatizando que:

[...] “estava indo para o trabalho passando pela norte sul e sentiu o impacto de alguém puxando o celular e não viu ninguém, só viu quando desceu do ônibus; que o celular estava na mão da depoente sentada;
que o réu a empurrou no peito e teve um impacto e puxou o celular;
que a depoente desceu atrás correndo atrás do réu e uma pessoa que estava na rua a ajudou e outra pessoa de carro também a ajudou e conseguiram deter o réu; que o réu tentou atravessar a pista e estava movimentada e o réu caiu e foi segurado; que a viatura estava passando e veio atrás para ver o que estava acontecendo e o prenderam; que recuperou o telefone; que a pessoa levada pela polícia foi a mesma que subtraiu o celular da depoente no ônibus. [...]”.

Nota-se que seu depoimento encontra-se em total harmonia às declarações prestadas na esfera policial. Vejamos:

“[...]Que, na data de hoje, aproximadamente às 07:00hrs, a depoente estava dentro do ônibus, com o seu celular no colo, ouvindo música; Que o conduzido também estava dentro do ônibus; Que o conduzido aproveitou uma parada do ônibus e levou o celular da depoente;
Que o conduzido empurrou a depoente e puxou o celular da sua mão;
Que o conduzido, então, saiu correndo do ônibus e a depoente foi atrás; que o celular da depoente custa, aproximadamente, R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)[...]”

Neste particular, cumpre remorar que
‘
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Em consonância ao alegado pela ofendida, o Policial Militar Júlio César Braz dos Anjos, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, afirmou que:

[...] “se recorda dos fatos narrados na exordial; que reconhece o Acusado aqui presente; que no dia ia para norte sul e avistaram uma menina correndo pedindo socorro e fizeram o contorno e chegar no local e no mesmo instante um carro pegou a contramão e parou mais a frente e era uma pessoa dando apoio a moça; que o réu estava detido pelo popular e chegaram cm seguida e fizeram a condução;
que com o réu tinha o celular da vítima e ela reconheceu o réu, pois ela estava no local; que a vítima falou que estava no ônibus
e o réu deu um empurrão pegou o celular e desceu e ela desceu atrás e pediu socorro
[...]”

Portanto, a partir das declarações supracitadas, me parece que o crime de roubo restou amplamente configurado, mormente por ser pacífico na jurisprudência que o emprego de empurrão é suficiente para configurar a violência prevista no tipo penal:

[...] 2. O emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do crime de roubo. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 618.574/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Seguindo no feito, requer o apelante a fixação do regime inicial aberto.

Da r. sentença condenatória, extraio que a douta julgadora de primeiro grau fixou o regime inicial semiaberto em razão da reincidência do apelante.

Ora, verifica-se que a Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Ademais, incabível a fixação do regime aberto nos termos do disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ.
1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.